Tribunal: TJDFT
Processo: 0703201-34.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. MÉRITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA O FIM DE COMPROVAR A EFETIVA ENTREGA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NO ENDEREÇO DO DEVEDOR FIDUCIANTE. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação em petição própria e não como preliminar do recurso interposto. Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.

2. Cabe ao juiz determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do CPC ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321, do CPC. Em caso de inércia da parte autora, deve ser a inicial indeferida, por força das disposições contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

3. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário".

4. Muito embora não seja necessário o recebimento da notificação extrajudicial pessoalmente pelo devedor fiduciante, é indispensável que notificação seja efetivamente entregue no endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiros.

5. Não há como ser imputada ao Réu conduta desidiosa, nem mesmo conduta violadora da boa-fé objetiva, por não se encontrar presente em sua residência no momento da entrega da correspondência.

6. Observado que a notificação extrajudicial apresentada pelo Autor foi devolvida ao remetente, sem cumprimento pelo motivo “ausente”, após 3 (três) tentativas de entrega, é de se considerar não atendida a exigência prevista no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969.

7. Em se tratando de Ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto veículo alienado fiduciariamente, mostra-se correto o indeferimento da petição inicial, quando a parte autora deixa de atender à determinação de emenda, para o fim de comprovar a entrega da notificação extrajudicial do devedor fiduciante no endereço indicado no contrato.

8. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido.